Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706134-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A MERCADORIAS QUE, EMBORA ADQUIRIDAS POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL, FOREM ENTREGUES A REPARTIÇÕES SITUADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA. IRRELEVÂNCIA. CONTRIBUINTE. CONSUMIDOR FINAL DO BEM. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. AJUSTE SINIEF 08/2016. INAPLICABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. 1. A mera circulação das mercadorias, entregues ao destinatário em suas repartições situadas em outras unidades da federação, não altera os sujeitos ativo e passivo do ICMS-DIFAL, eis que, importa à definição do contribuinte do tributo onde efetivamente ocorreu a circulação jurídica dos bens. Precedentes. 2. O art. 20, do Decreto distrital 18.955/97, editado em consonância com o que estabelece a Lei Distrital no 1.254/96, não desborda da competência regulamentar. 3. O Distrito Federal não subscreveu o Ajuste SINIEF 08/2016, de forma que tal convenção não se aplica no âmbito local. 4. Apelação provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 100, inciso IV, 105 e 119, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que o acórdão recorrido teria desconsiderado as disposições acordadas pelas unidades da federação no Ajuste Sinief 8/2016 que, dentro da competência tributária estabelecida pela Constituição Federal, esclareceu os procedimentos para assegurar à arrecadação do DIFAL à unidade federada do destino físico das mercadorias, especialmente quando envolvendo aquisições por órgãos públicos. Afirma que no caso do bem adquirido por consumidor final localizado no Distrito Federal ser entregue em outra unidade federada, em se tratando de estabelecimento do mesmo adquirente, o ICMS corresponderia à diferença entre a alíquota interna desta unidade federada e a interestadual, em operações interestaduais, sendo este integralmente devido ao Distrito Federal. Expõe que a nova regra de competência estabelece que o DIFAL é destinado ao estado da federação em que a mercadoria é efetivamente consumida; b) artigos 489, inciso II e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 1.026, caput, e § 2o do CPC, ao argumento de que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 1o e 155, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, quanto à correta interpretação do pacto federativo à luz do conceito de destinatário das operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, do imposto localizado em outro Estado da Federação, se comparado ao de origem, uma vez que a definição do sujeito ativo do DIFAL seria o destinatário da mercadoria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 100, inciso IV, 105 e 119, todos do CTN, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda com base em legislação distrital, cuja análise é obstada pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774719 / SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso II e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Igualmente o apelo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015” (ARE 1237351 – Tema 1.093), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027